Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000213-25.2021.8.11.9005
Impetrante(s)
:
LAURITA JOSE DE SOUZA SILVA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por LAURITA JOSE DE SOUZA SILVA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TABAPORÃ, que, nos autos do processo no 1000126-30.2021.8.11.0094, deferiu a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o requerido (Banco do Brasil) se abstenha de realizar descontos em conta corrente da requerente, oriundos dos contratos de empréstimos discutidos nos autos, porém, condicionou o cumprimento da liminar ao depósito em juízo do valor correspondente ao montante liberado em conta bancária a título de empréstimo, mediante TED, tal como aduzido na exordial.
Sustenta a impetrante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face do Banco do Brasil, negando a relação jurídica e a dívida, bem como pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para a abstenção da cobrança de parcelas de empréstimos que não contraiu.
Aduz que, em que pese à exigência do depósito judicial constituir ato discricionário do juiz, ela deve ser exigida apenas quando há possibilidade de a medida acarretar prejuízos à outra parte. Assim como, defende que considerando-se que a própria existência do débito é questionada, não há necessidade de prestação de caução, tendo em vista que, caso seja reconhecida a legalidade da dívida, poderá, ao fim do processo, proceder com todos os meios legais para satisfazer o crédito.
Destaca a probabilidade do direito evidenciada pelo boletim de ocorrência e outros elementos indicativos de que o empréstimo bancário junto à instituição financeira teria sido contraído de forma fraudulenta, cabendo ao banco demonstrar que a cobrança é lícita (amparando-se em lei ou contrato) ou então que não está a efetuar cobrança alguma.
Afirma que a documentação carreada aos autos indica que a instituição financeira, após a contratação fraudulenta do empréstimo consignado, em 01/02/2021, procedeu à transferência dos numerários para conta de terceira pessoa, e que a impetrante é pessoa de recursos modestos, sem meios de oferecer a caução exigida pela autoridade coatora.
Assim, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para que seja a imediata suspensão dos contratos de empréstimo consignado no 958469209, no 958840466 e no 958677402, sem a necessidade de caução.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja a impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para que seja a imediata suspensão dos contratos de empréstimo consignado no 958469209, no 958840466 e no 958677402, sem a necessidade de caução, nos autos do processo no 1000126-30.2021.8.11.0094.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que a impetrante figura como parte autora nos autos do processo de origem, que move em face do Banco do Brasil, em que foi deferida tutela provisória de urgência antecipada para que o requerido (Banco do Brasil) se abstenha de realizar descontos em conta corrente da requerente, oriundos dos contratos de empréstimos discutidos nos autos, entretanto, condicionando o cumprimento da liminar ao depósito em juízo do valor correspondente ao montante liberado em conta bancária a título de empréstimo, mediante TED.
O conjunto probatório que ora se apresenta, initio litis, revela que a impetrante é correntista do Banco do Brasil, e que de fato foram realizadas transferências bancárias (TED) para a sua conta corrente, originadas de crédito de contratos de empréstimos, os quais a impetrante alega não ter anuído ou participado. São eles: a) CONTR BB BENEF, no valor de R$ 8.133,00 (oito mil cento e trinta e três reais), realizado em 28/01/2021; b) CONTR BB 13 SAL, no valor de R$ 1.102,75 (mil cento e dois reais e setenta e cinco centavos), realizado em 01/02/2021; c) CONTR BB 13 SAL, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), realizado em 02/02/2021.
Em contrapartida, o extrato bancário colacionado no id. no 81590992, demonstra que, após a suposta contratação do empréstimo consignado, houve transferência dos numerários para uma terceira pessoa que a impetrante desconhece, identificado como Gabriel de Morais Silva: R$ 900,00 (novecentos reais); R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais); R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais); R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), todas realizadas na data de 01/02/2021.
O TED recebido no dia 28/01/2021, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), foi transferido para a conta da pessoa identificada como Elaine Aparecida, tendo ocorrido o estorno em 29/01/2021, sendo novamente transferido em 04/02/2021 para a conta da pessoa identificada como sendo Gabriel Gonçalves.
A impetrante alega que todas essas transferências eletrônicas ocorreram sem o seu conhecimento, seja de crédito ou débito.
Pois bem.
O condicionamento da antecipação de tutela ou liminar antecipatória ou cautelar à prestação de caução não é ilegal. A caução visa a garantir a parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida, a teor do disposto no artigo 300, § 1o do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
No caso em apreço, a decisão que concede a tutela provisória de urgência antecipada, para que o banco se abstenha de descontar qualquer valor, decorrente dos empréstimos discutidos na ação, da conta corrente da parte demandante (suposta devedora), não prejudica o suposto credor, que sofre as sanções da liminar, porquanto não elide seu eventual crédito, bem como é medida reversível.
Certo é que a exigência de caução real ou fidejussória idônea, para resguardar eventual ressarcimento de danos que a medida liminar poderia acarretar à parte contrária, fica adstrita ao livre arbítrio do julgador.
Todavia, o próprio dispositivo legal alude à possibilidade de dispensa da caução quando a parte for economicamente hipossuficiente e a medida dever deferida, uma vez evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A impetrante comprovou sua hipossuficiência financeira, bem como as provas dos autos comprovam que o valor transferido para sua conta foi imediatamente transferido para terceira pessoa estranha ao conhecimento da impetrante, o que leva à conclusão de que a impetrante não possui condições de prestar a contracautela exigida pelo magistrado.
Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – LIMINAR. Decisão interlocutória que condicionou a concessão da liminar à prestação de caução. Oferta, à guisa de caução, do próprio crédito objeto de cobrança nos autos – Impossibilidade, por tratar-se de montante ainda não reconhecido por sentença, admitindo questionamento – RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP, Embargos de Declaração Cível 2003865-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. PERIGO DE DANO. NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ARTIGO 300, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar de suspensão de anotação do nome da recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, condicionando a ordem ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada. 2. Com respaldo no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário efetiva a proteção dos direitos em vias de serem molestados, porém sem descuidar de garantir à parte adversa legítima indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o deferimento da tutela de urgência por meio de exigência de prestação de caução. 3. A hipossuficiência financeira, por si só, não constitui elemento a levar à dispensa da caução, conforme inteligência do artigo 300, §1o, do CPC. Entretanto, restando presentes os requisitos autorizadores da medida, aliados à hipossuficiência da parte, possível a dispensa da garantia. 4. In casu, tendo em vista a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como a hipossuficiência financeira da parte agravante, já reconhecida pelo Juízo a quo, exigir a prestação de caução, no valor da dívida, inviabilizará a efetividade da medida concedida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT, Acórdão 1101265, 07046566020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018)
Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo à impetrante, diante do condicionamento do cumprimento da tutela provisória de urgência à prestação de depósito judicial, a título de caução, sob pena de inviabilizar a efetividade da medida liminar concedida.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, para afastar a exigência de depósito judicial ou qualquer outro tipo de caução real ou fidejussória para o cumprimento da tutela provisória de urgência antecipada deferida nos autos do processo no 1000126-30.2021.8.11.0094.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator